Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de Repetição de Indébito com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual entre as partes a partir do dia 14/05/2021, bem como para condenar a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 41,49 (quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que vem enfrentando transtornos em razão de cobrança de serviços não contratados da parte ré em seu cartão de crédito, mesmo após o cancelamento do contrato entre as partes. Argumenta que em 14.05.2021 houve a renovação automática do contrato sem a sua anuência e que encaminhou e-mail declarando a não anuência na renovação. Afirma, ainda, que mesmo após a manifestação requerendo a não renovação e o cancelamento do contrato, a empresa Requerida debitou do cartão de crédito da Requerente a quantia de R$ 497,00 (quatrocentos e noventa e sete reais). Reitera o pedido por restituição em dobro e condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar - Princípio da dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende aplicáveis ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC e impugnando os termos da sentença com os quais não concorda. Portanto, princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso em análise, a parte autora comprovou nos autos que realizou, via e-mail (ID 30313642), o pedido pelo cancelamento da renovação automática de seu plano na requerida. Conforme a documentação dos autos, houve, inclusive, a renovação do pedido pelo cancelamento do plano 4 dias após o primeiro pedido (ID 30313642, página 2), o que ratifica a intenção da consumidora e a inequívoca ciência da ré quanto ao desejo da recorrente de não renovar o plano anual. Considerando o previsto no art. 6o, III, do CDC, segundo o qual é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, observando a necessidade de boa-fé nas relações contratuais e a hipossuficiência da consumidora na relação em questão, é certo que a manifestação da requerente à requerida, no mesmo dia em que recebeu o e-mail que comunicava a renovação de seu plano, é suficiente para encerrar o contrato entre as partes, tal como foi decidido na sentença.
6. Conforme comprovado nos autos pela autora (ID 30313644), mesmo após sua manifestação quanto ao desinteresse em renovar o plano na academia requerida, a ré/recorrida realizou a cobrança, no cartão de crédito da consumidora, de 12 parcelas de R$ 41,49 (quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), o que totaliza a quantia de R$ 497,88 (quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), quantia que deve ser ressarcida à recorrente.
7. Contudo, considerando a existência de previsão contratual para a renovação automática do plano da autora, não obstante a abusividade da mesma, não há configuração de má-fé por parte da prestadora dos serviços a fim de aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. É certo que a configuração dos danos morais exige a presença de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe desonra, humilhação ou vexame. Considerando a complexidade da sociedade atual e a dinâmica das relações jurídicas travadas, sobretudo no meio consumerista, meros dissabores cotidianos decorrentes do natural conflito de interesses entre consumidor e fornecedor não têm o potencial de configurar danos morais.
9. Assim, observando que a parte autora não trouxe aos autos a comprovação de ter suportado alguma afronta aos atributos da personalidade, qualquer outra situação vexatória ou que tenha sofrido abalo em suas finanças, a mera cobrança irregular da requerida não tem o potencial de configurar danos morais.
10. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação por danos materiais para R$ 497,88 (quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.